Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRAZO PEREMPTÓRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRETÉRITO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de exigir contas, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para a ré apresentar as contas. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para o fim de ser reconhecido que não houve a preclusão do direito da agravante em apresentar as referidas contas, até julgamento dos agravos por ela interpostos.
2. Nos termos do artigo 550, §5o, do CPC, o réu deve prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as oferecidas pelo autor. 2.1. Trata-se de prazo peremptório, não dilatório; defeso à parte o cumprimento a destempo das diretrizes invocadas.
3. O agravo de instrumento, via de regra, possui apenas efeito devolutivo, todavia, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. 3.1. O agravo de instrumento pretérito foi recebido apenas no efeito devolutivo, portanto, não há impedimento legal para que o magistrado a quo dê prosseguimento à marcha processual de origem quanto a esse ponto.
4. Jurisprudência: "O relator pode tanto atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (colocando em letargia os efeitos da decisão objeto do recurso) quanto antecipar a tutela recursal (outorgando o que foi negado na decisão profligada), observados os requisitos específicos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo - art.300) e da tutela de evidência (clarividência do direito - art.311)." (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015: Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni... [et al.]. - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, p.1057). 1.1. Agravo de instrumento recebido, apenas, no efeito devolutivo não implica suspensão de efeitos da decisão recorrida, mantendo-se curso normal da marcha processual nos autos principais. 1.2. (...)”. (07028132720188070011, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 25/6/2020).
5. Recurso improvido.